Tribunal: TJDFT
Processo: 0000629-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COERENTE. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato quando as declarações firmes e coesas da vítima, aliadas à narrativa das testemunhas, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações.
II – Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV – A contravenção penal de vias de fato é infração que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pelos relatos da vítima.
V – A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Se a denúncia atende o art. 41 do CPP, descrevendo o fato com todas as suas circunstâncias, não se verifica afronta ao princípio da correlação, garantido o contraditório e a ampla defesa.
VI – Recurso conhecido e desprovido.